Tribunal: TJDFT
Processo: 0717987-49.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA CONTRA IDOSO. VIOLÊNCIA PATRIMONIAL EM CONTEXTO FAMILIAR. MÃE E FILHA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 102 da Lei no 10.741/2003, c/c arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e dolo na prática do crime de apropriação indébita contra idoso; (ii) estabelecer se é aplicável a Lei Maria da Penha em contexto de violência patrimonial intrafamiliar; (iii) determinar se deve ser mantida a indenização mínima fixada a título de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura apropriação indébita contra idoso a realização de empréstimos e utilização de bens em nome da vítima sem autorização, com desvio de finalidade dos recursos.
4. O conjunto probatório demonstra de forma consistente a materialidade e a autoria delitivas, com base em documentos bancários, depoimentos testemunhais e confissão parcial da ré quanto à realização de empréstimos em nome da vítima.
5. O dolo se evidencia pela realização reiterada de operações financeiras sem autorização, com desvio de finalidade dos recursos e ausência de prestação de contas.
6. A Lei Maria da Penha aplica-se às hipóteses de violência patrimonial no âmbito familiar independentemente da motivação de gênero, nos termos do art. 40-A da Lei no 11.340/2006.
7. A vulnerabilidade da vítima, mulher idosa, é presumida no contexto de violência doméstica e familiar.
8. A indenização mínima em razão dos danos materiais pode ser fixada com base em prova suficiente do prejuízo, considerando o valor incontroverso, ainda que não corresponda ao total do dano, sobretudo quando encontra suporte em prova documental e na confissão da ré.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Estatuto do Idoso, art. 102; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 40-A; CPP, art. 387, IV; CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44 e 49, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2034274, Conflito de Jurisdição no 0726698-59.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 14.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2071423, Conflito de Jurisdição no 0746191-22.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 25.11.2025.